Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710614-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUCIRENE BARBOSA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LINDCIA SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VALORES DAS BENFEITORIAS FEITAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se constata ter a sentença violado coisa julgada, nem que tenha havido erro de apreciação ou de percepção da prova, mas sim valoração ou interpretação do acervo probatório. 2. "A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal" (TJDFT, Acórdão n. 990611, 20160020237955ARC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403). 3. Ação rescisória julgada improcedente. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 373 e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 97 do Código Civil, sob o argumento de que o órgão julgador desconsiderou os elementos probatórios que atestavam o seu direito à reparação pelas benfeitorias realizadas na constância da união estável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do TJDFT e do TJRS. Pede, por fim, que a gratuidade da justiça seja mantida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com base no aventado malferimento aos artigos 373 e 374, inciso II, ambos do CPC, e 97 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “não se constata ter a sentença violado coisa julgada, nem que tenha havido erro de apreciação ou de percepção da prova, mas sim valoração ou interpretação do acervo probatório” (ID 16668938), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa do TJRS colacionada. É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas (REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020). Ressalte-se, ainda, que, no que tange ao recurso lastreado em paradigma deste Tribunal de Justiça, mostra-se necessária a aplicação do enunciado 13 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 238.050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020. Por fim, tenho por desnecessária a análise do pedido de manutenção da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em instância de origem (ID 9324242), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031